Tribunal: TJPA
Processo: 0876281-69.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0876281-69.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MERCANTIL OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO ANTECIPADO DE ICMS. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1-
O juízo
a quo
concedeu a segurança, determinando a imediata liberação da mercadoria apreendida;

2-
A liberação de mercadorias apreendidas não pode ser condicionada ao pagamento de multa, porquanto o ente público possui via própria para obter este fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender. Inteligência da Súmula n° 323 do STF;

3-
Sentença confirmada em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 14464686) proferidas pelo juízo da 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
J B DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ME – MERCANTIL OLIVEIRA,
contra ato do
CHEFE DA CECOMT / SEFA – COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO,
concedeu a segurança para confirmar o provimento liminar deferido que determinou à autoridade fazendária o depósito dos bens, objeto do Termo de apreensão e depósito nº.382020390001154, na pessoa do contribuinte/impetrante, que lhes é sua legítima proprietária, bem como a proibição de novas apreensões como forma de coação ao pagamento de impostos, nos termos da Súmula 323 do STF.

Consta da exordial (Id. 14464580), que a pretensão do mandado de segurança reside na nulidade do ato impugnado, com a liberação da mercadoria da impetrante, apreendida com base no Termo de Apreensão e Depósito n. 382020390001154 (id. 14464586), que se justificou pela ausência de recolhimento antecipado do ICMS alusivo às mercadorias adquiridas para comercialização no Estado do Pará.

Deferida a medida liminar (Id. 14464614).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 14464674), alegando a perda do objeto diante da liberação da mercadoria, e por conseguinte, a extinção do feito por falta de interesse processual (Id. 14464674).

Sentença concedendo a segurança (Id. 14464685).

Ausente o recurso voluntário (id. 14464688), os autos me foram remetidos para reexame necessário.

Parecer do Ministério Público, nesta instância (Id. 15005020), opinando pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Reexame necessário

A sentença recorrida concede a segurança. O município demandado não apresentou recurso voluntário. Nesse caso, de acordo com o art.14, §1º da Lei do Mandado de Segurança é obrigatório a remessa necessária. Revela-se imprescindível, portanto, o reexame da sentença, como condição de sua eficácia.

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.”

II. Reexame Necessário.
Mérito.

Trata-se de reexame necessário de sentença de mérito, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do
CHEFE DA CECOMT / SEFA – COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO
, concedeu a ordem de nulidade do ato coator com a devolução das mercadorias da impetrante, apreendidas por força de autuação pela ausência de recolhimento antecipado de ICMS.

A matéria afeta à apreensão de mercadorias já foi pacificada pela Súmula do STF, em seu Enunciado 323, cujo conteúdo transcrevo:

“Súmula 323

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR. MADEIRA SERRADA. COMINAÇÃO. SANÇÕES. MULTA. APREENSÃO. VEÍCULO. LIBERAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INADEQUADA. AUSÊNCIA. RAZÕES RECUSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO. NORMAS FEDERAIS. CARÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MOTIVAÇÃO JUDICIAL INATACADA. SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RECURSO ESPECIAL nº 1.518.929 - CE (2015/0050358-9); RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, em 20-4-2015)”

Na mesma esteira, este Tribunal tem entendimento remansoso no sentido de que a liberação das mercadorias não pode ser condicionada ao pagamento de tributo, porquanto o ente público possui via própria para coibir o particular ao cumprimento da obrigação, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender. Vide:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR APREENSÃO DE MERCADORIA POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 O Estado conta com meios judiciais próprios para realizar seu crédito tributário, sem necessidade de usar meios coercitivos como o de apreensão de mercadorias, ato inadmissível segundo a Súmula nº 323 do STF; 2 - Admissível, a impetração preventiva de mandado de segurança em matéria tributária, sem que isto signifique impugnação de lei em tese, desde que demonstrado o risco concreto da exação fiscal ou de apreensão de mercadorias, como é a hipótese sub judice; 3 ? Recurso conhecido e provido. (2017.02101922-21, 175.388, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERCADORIA APREENDIDA PELO FISCO ESTADUAL. OBJETIVO DE COMPELIR O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2017.02015525-28, 175.047, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19).”

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ILEGALIDADE DA APREENSÃO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1- Agiu corretamente o magistrado ao conceder a segurança pleiteada, posto que, com base na Súmula 323, do STF: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. Portanto, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, e o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por falta de amparo legal, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção. Precedentes; 2- SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.” (TJPA - 2016.04847153-65, 168.506, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 1-12-2016, Publicado em 2-12-2016).

“MANDADO DE SEGURANÇA. Veículo apreendido por suposto crime ambiental, com aplicação de multa. Nomeação de fiel depositário com determinação de liberação do automóvel pela autoridade policial. Liberação do veículo obstada, pois condicionada ao pagamento da multa imposta. Inadmissibilidade. Apresenta-se tal exigência como inconstitucional, porque fere o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, sendo certo que a administração dispõe de outros meios para exigir a satisfação dos seus créditos. Sentença confirmada nesse ponto. CUSTAS PROCESSUAIS. Condenação. Inadmissibilidade. Isenção. Inteligência do artigo 6º, da Lei nº 11.608/03. Recurso voluntário e reexame necessário providos.” (TJSP; Apelação 0012389-75.2013.8.26.0191; Relator (a): Ronaldo Andrade; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 26/08/2014; Data de Registro: 11/09/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE FORMA NÃO PRESENCIAL. ?E-COMMERCE?. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIO COERCITIVO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. DO REQUERIMENTO PARA QUE O ESTADO SE ABSTENHA DE PROMOVER NOVAS APREENSÕES NO MESMO SENTIDO. POSSIBILIDADE. A ORDEM PREVENTIVA REQUERIDA DESTINA-SE APENAS À EVITAR REPETIÇÃO DE ATOS SEMELHANTES AOS JÁ PRATICADOS, ISTO É, OBJETIVA TÃO SOMENTE IMPEDIR QUE MERCADORIAS REGULARMENTE ADQUIRIDAS PELA IMPETRANTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E REGULARMENTE ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS FISCAIS, SEJAM APREENDIDAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O IMPETRANTE AO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. PRECEDENTES. SÚMULA 323/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É uníssono o entendimento jurisprudencial acerca da vedação de apreensão de mercadorias para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal; 2. Incidência da súmula 323/STF: é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos; 3. Recurso conhecido e provido. Unânime.” (2016.04061498-27, 165.725, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-06)

Desta forma, agiu com acerto o juízo
a quo,
uma vez que não é possível condicionar a liberação de mercadorias apreendidas ao pagamento de valores referentes a multa ou tributo, pelo que deve ser confirmada a sentença.

Ante o exposto
, conheço do
reexame necessário
e confirmo a sentença que concedeu a ordem de nulidade do ato de apreensão de mercadorias e sua devolução em favor da impetrante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/08/2023